Tribunal: STF
Processo: ARE 1441678
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO PELO ENTE ESTATAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARE Nº 638.195-RG/RS, TEMA Nº 450 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. SALDO REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES ENTRE A DATA DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E A EFETIVA EXPEDIÇÃO DE RPV. POSSIBILIDADE. TEMAS 96 E 450 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. O entendimento foi mantido em sede de embargos de declaração, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV COMPLEMENTAR. SALDO REMANESCENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES ENTRE A DATA DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E A EFETIVA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRETENSA OMISSÃO ACERCA DO LIMITE DE VALORES (TETO). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA EXPRESSAMENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 12).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade ao art. 100, caput, §§ 3º e 8º, da Constituição da República, ao argumento de que o saldo complementar a ser pago consiste em pagamento independente, não se podendo admitir a expedição de até duas novas requisições de pequeno valor conforme consta do aresto impugnado (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, peço vênias para reproduzir parcela da fundamentação deduzida pelo TJPR no acórdão vergastado:



    “Como visto, o feito originário está em fase de cumprimento de sentença. Na decisão recorrida (M. 108.1), o juízo de primeiro grau determinou a expedição de RPV complementar, tendo em vista a existência de saldo remanescente constituído de atualização monetária e juros de mora incidentes entre a data do cálculo de cumprimento de sentença e a efetiva expedição da RPV. O direito ao saldo remanescente foi garantido pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se extrai do RExt 579431/RS (Tema 96) e do ARE 638195/RS (Tema 450): (...) Outrossim, não há no texto constitucional limitação ao valor remanescente, isto é, a Constituição não determina que os juros moratórios e a correção monetária incidentes entre a data da elaboração do cálculo e a data de expedição da RPV original, somados ao valor constante desta primeira requisição, tenha limite no valor global para a expedição de requisições de pequeno valor. A legislação infraconstitucional também não impõe tal limitação. Com efeito, a partir da leitura dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, acima mencionados, depreende-se que deve haver o pagamento integral dos consectários legais incidentes no período indicado, sob pena de prejuízo ao exequente, prejuízo este decorrente de demora pela qual a parte exequente não possui responsabilidade. Voto, assim, no sentido de negar provimento ao recurso (cód. 239), nos termos acima expostos.” (e-doc. 8).



    5. Como se nota, o valor total atingido pelas requisições apontadas decorre da própria demora em quitar sua obrigação de pagamento, estando o acórdão em linha com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no ARE nº 638.195-RG/RS, Tema RG nº 450, de relatoria do e. Min. Joaquim Barbosa, no qual lançada a tese de que “é devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento”. 



    6. Na esteira do paradigma, faço alusão aos seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 420.827-AgR/PR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 25/6/2015).



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” 



    (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/3/2022).



    7. Logo, não pode o ente público se beneficiar de ato por ela causado, aguardando que o montante total da obrigação se avolume pela atualização monetária para, em seguida, alegar o extravasamento do limite para expedição da RPV, como é o caso dos autos. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator